Tribunal: TJSP
Processo: 2277422-72.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277422-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente MARCO
ANTONIO DOS SANTOS, Impetrantes FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA
SANTOS, RAFAEL FRANCISCO BASSO ALVES e DIEGO MATHIAS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277422-72.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/7
Voto no 17.561 (4)
Impetrante: Flaviano Adolfo de Oliveira Santos e outros advogados
Paciente: MARCO ANTONIO DOS SANTOS
Impetrado: Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Flaviano Adolfo de Oliveira Santos, com pedido liminar, em favor de MARCO
ANTONIO DOS SANTOS, sob o fundamento de que estaria, ele, a experimentar
constrangimento ilegal, pois, em síntese, o MM. Juízo de Direito da 4a Vara de
Ribeirão Preto, nos autos do processo no 1040012-49.2018.8.26.0506, manteve a
prisão preventiva do paciente, ausentes os requisitos legais para tanto.
Sustenta, ainda, negativa de autoria dos delitos.
A liminar foi indeferida (fls. 175/176).
Informes da d. autoridade apontada como coatora a
fls. 179/185.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça pela
denegação da ordem (fls. 190/201).
É o relatório.
Na linha do posicionamento da Ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça, denega-se a ordem.
Consta dos autos que foi deflagrada, pela Polícia
Federal e pelo Ministério Público, aprofundada investigação
“Operação
Sevandija” -, em que se realizaram trabalhos de campo, pesquisas em sistemas
de dados cadastrais, interceptações telefônicas e afastamento de sigilos fiscais e
bancários. Daí as informações sobre a suposta prática dos crimes de associação
criminosa, peculato, fraude em licitações, falsificação de documentos, corrupção
passiva e ativa, lavagem de dinheiro, dentre outras práticas espúrias perpetradas
na municipalidade de Ribeirão Preto. Ao que consta, estima-se que o desvio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277422-72.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/7
recursos públicos tenha ultrapassado os 200 milhões de reais.
Posteriormente, derivou da citada operação, a
'Operação Callichirus', na qual, aliás, foi, o paciente, denunciado como incurso no
artigo 1o, caput, c/c §4o, da Lei no 9.613/98 (está sendo processado por
cometimento, de forma reiterada em organização criminosa, de crimes de
lavagem de dinheiro, consistentes em ocultação de origem, disposição por
intermédio de terceiro e dissimulação de aquisição de bens, através de
subterfúgios bancários, constituição de empresas de fachada e outros meios).
Durante as investigações deflagradas e “(...) Dentre os
casos de corrupção, destaque para escândalo que implicou a empresa AEGEA
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA em esquemas de fraude de licitação e
superfaturamento em contratos assinados com a autarquia DAERP -
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO, no período em
que MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS acumulava a função de secretário da
Administração e de superintendente do departamento municipal.
Durante as investigações, constatou-se que, em
contrapartida ao direcionamento de uma licitação e ao recebimento do valor de
um contrato milionário, executado com superfaturamento de pagamentos por
serviços não executados, pessoas relacionadas à AEGEA ENGENHARIA E
COMÉRCIO ajustaram e pagaram, por intermédio de outras empresas1, cifras
milionárias em propina a agentes públicos, em especial para o então
superintendente MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS, ora denunciado.
Até esta investigação, já se sabia, portanto, que
diretores da AEGEA ENGENHARIA pagaram propina a MARCO ANTÔNIO DOS
SANTOS no valor de R$ 1.338.730,00, se valendo de expedientes assim
padronizados: pagamento de propina iniciado com o pagamento do contrato, em
dezembro de 2015; transferências de valores por interpostas empresas ligadas
ao grupo AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÃO S.A.2; contratos falsos e
recolhimento tributário, conferindo aparência externa lícita às movimentações;
entregas de dinheiro vivo após saques por pessoa da confiança direta e pessoal
de MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS (v. Relatório 3 de fls. 469/495).
Ao final, foram denunciados e processados, entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277422-72.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/7
outras pessoas, sócios, diretores e funcionários da empresa AEGEA
ENGENHARIA, bem como o próprio MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS, pelos
crimes de organização criminosa, fraude na concorrência pública, peculato-
desvio (superfaturamento durante a execução contratual) e corrupção ativa e
passiva, devido aos ilícitos envolvendo o contrato firmado com o DAERP -
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO (cf. processo
criminal 0028365-45.2016.8.26.0506 desta r. 4a V. Criminal de Ribeirão Preto).
Agora, com a instauração do PIC 19/18, e com
surgimento de novos documentos e informações bancárias, constatou-se, por fim,
que as tratativas e os repasses de propina foram muito além do quanto
inicialmente revelado e, mais do que isso pasme-se , que continuaram sendo
ousadamente entregues mesmo durante e depois da revelação dos maiores
escândalos de corrupção desta cidade (...)” (fls. 03/04 da inicial acusatória - grifo
nosso).
Ademais, consoante informes do d. juízo impetrado e
consulta junto ao 'site' deste E. Tribunal, preso, o réu, preventivamente
(09/11/2018), tal custódia foi mantida e nada diz com as prisões decretadas nos
outros processos, nos quais o paciente obteve a liberdade, pois, “as motivações
que determinaram as revogações das prisões preventivas naqueles autos
0028369-82.2016.8.26.0506 e 0028367-15.2016.8.26.0506, pelos Tribunais eram
específicas para aqueles casos, uma relacionada com o excesso de prazo e a
outra com a falta de fundamentação idônea na sentença, na parte em que
manteve a prisão preventiva do acusado”.
Outrossim,
houve
oferecimento
de
denúncia
(22/11/2018), pela prática, em tese, por três vezes, do crime previsto no artigo 1o,
'caput', c/c § 4o, da Lei 9.613/98, na forma do artigo 69 do Código Penal (lavagem
de dinheiro, consistentes em ocultação de origem, disposição por intermédio de
terceiro e dissimulação de aquisição de bens, através de subterfúgios bancários,
constituição de empresas de fachada e outros meios), determinando-se a citação
do paciente e dos corréus para oferecimento de resposta à acusação; em
23/11/2018 foi mantida a custódia.
Oferecidas defesas escritas do paciente (11/03/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277422-72.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/7
e dos corréus, a inicial acusatória foi recebida (29/05/2019); foram expedidas
cartas precatórias para oitiva de testemunhas e realizada audiência de instrução;
foi mantida a custódia provisória, em 06/12/2019 (cf. constou no despacho de
indeferimento da liminar).
Presentemente, os autos aguardam retorno de cartas
precatórias, para posterior designação de audiência de interrogatório do paciente
e dos corréus.
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisões baseadas na gravidade concreta
da conduta, a fim de se resguardar a ordem pública e no intuito de se assegurar
eventual e futura aplicação da lei penal
, regularmente tomadas em
procedimento cautelar e mantida em ação de conhecimento; a decretação da
prisão preventiva e manutenção da custódia do paciente estão devidamente
fundamentadas.
Além do mais, o crime pelo qual o paciente foi
denunciado, é mesmo de natureza grave, cometido que é com rebaixamento
significativo da tranquilidade social, dada sua repercussão, anotada, inclusive, a
envergadura da conduta, como ressumbra do decidido pelo r. juízo.
Outrossim, a custódia cautelar se impõe.
Daí por que, a par de considerados presentes, em
princípio, prova da materialidade e indícios de autoria, ocorrentes hipóteses do
art. 312 do CPP (garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal).
Nesse sentir, confiram-se os seguintes julgados da
Instância Especial:
“ (..) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é
remansosa no sentido de que a determinação de segregar o
réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve
efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos
autos, a necessidade da cautela ('periculum libertatis'), à luz
do disposto no art. 312 do CPP. 2. O juiz de primeira
instância afastou tacitamente a aplicação do art. 319 do CPP,
ao ressaltar, ainda que de forma sucinta - para as inovações
trazidas pela Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, que alterou
o art. 319 do CPP e introduziu no ordenamento jurídico
brasileiro medidas cautelares diversas da prisão -, que,
'embora a Lei n. 12.403/2011 tenha trazido alterações ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277422-72.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/7
CPP, ampliando a possibilidade de concessão de liberdade
provisória, no caso em tela entendo que, pela gravidade dos
delitos, existem subsídios para a conversão da prisão em
flagrante em preventiva'. 3. Mesmo considerando a correção
da alegação de imprestabilidade dos registros criminais
indicados na decisão de primeiro grau, o Juiz de Direito, 'a fim
de evitar que os conduzidos cumpram seus intentos e,
consequentemente, coloquem em xeque a instrução criminal',
apontou concretamente a presença dos vetores contidos no
art. 312 do CPP, ao consignar motivação suficiente para
justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente
privado de sua liberdade, visto que ressaltou o fato de os
autuados, no interregno entre a sua detenção por populares e
a chegada da Polícia Militar, terem ameaçado 'de causar mal
injusto à vítima [...] e à testemunha [...]'. 4. Ordem denegada.”
(HC 308295/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe
04/02/2015);
“(...) o 'modus operandi' das condutas criminosas
denotam
a
periculosidade
do
agente,
legitimando
a
manutenção da custódia cautelar para a garantia a ordem
pública. 5. Tem-se por válida a fundamentação utilizada pelo
acórdão impugnado que, com expressa menção à situação
concreta, entenderam inadequadas e insuficientes para
garantia da ordem pública quaisquer das medidas cautelares
alternativas à prisão, elencadas na nova redação do
art. 319 do Código de Processo Penal, com redação dada
pela Lei n.o 12.403/2011. (...) 7. As condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si
sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema. 8. Ausência de
ilegalidade
flagrante
que,
eventualmente, ensejasse
a
concessão da ordem de ofício. 9. Ordem de habeas corpus
não conhecida.” (HC 251.761/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
01.02.2013).
E desta Casa de Justiça:
“EMENTA: “Habeas corpus”. Pretendida a concessão
de liberdade provisória. Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido. Inexistência de violação ao princípio da inocência.
Incompatibilidade da liberdade para casos graves e em que o
acusado apresenta passado delituoso, denotando sua
perigosidade.
Custódia
necessária.
impossibilidade
da
concessão do benefício pleiteado. Garantia da ordem pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2277422-72.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/7
preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão
cautelar
mantida.
Ordem
denegada”
(HC
0025683-83.2016.8.26.0000, 4a Câmara Criminal, rel. Luis
Soares de Mello, j. 26.07.2016).
De colacionar-se, por fim, o art. 313, I, da Lei
Processual.
Por fim, consoante bem ponderado pelo doutor
Procurador de Justiça oficiante em seu parecer, “no tocante à prisão preventiva
do paciente, decretada no processo-crime ao qual se refere presente impetração
(Processo no 1040012-49.2018.8.26.0506, da 4a Vara Criminal de Ribeirão
Preto), como se denota das informações da autoridade impetrada (p. 179/185) e
demais elementos constantes dos autos, independentemente de registro de
antecedentes criminais, há indícios suficientes de autoria delitiva por parte do
paciente que, com o resultado de extenso trabalho de investigação objeto de
procedimentos da Polícia Federal e do GAECO de Ribeirão Preto (“Operação
Sevandija”, da qual derivou a “Operação Callichirus”), está sendo processado por
cometimento, de forma reiterada em organização criminosa, de crimes de
lavagem de dinheiro (art. 1o, 'caput', c.c. §4o, da Lei no 9.613/1998), consistentes
em ocultação de origem, disposição por intermédio de terceiro e dissimulação de
aquisição de bens, através de subterfúgios bancários, constituição de empresa
de fachada e outros meios (cf. denúncia p. 110/143), tratando-se de crime
doloso punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos de prisão.
Diante disso, havendo fundamento legal (art. 311, 312
e 313-I, CPP), parece-nos adequada a decisão de manter o paciente recolhido à
prisão” (fls. 194/195).
O mais do alegado na impetração diz com o
merecimento da causa.
Não colhe, portanto, a alegação de que verificado
constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator